Tribunal: STF
Processo: HC 272428
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Daniela Freitas Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no PExt no RHC nº 210.377/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que a paciente foi denunciada juntamente com outros 98 (noventa e oito) réus pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Sexta Câmara Criminal decidiu pela improcedência do pedido de habeas corpus (e-doc. 8).
Neste writ, narra-se a ocorrência de inequívoco error in judicando por parte da conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que parte de premissa fática objetivamente falsa para recusar o exame de tese defensiva regularmente submetida ao crivo das instâncias antecedentes. Defende, ainda, a ilegalidade da existência de identidade formal do ato coator diante da inequívoca identidade substancial entre os casos em análise. 
Requer, ao final, a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, deferir o pedido de extensão, aplicando à paciente os efeitos da ordem concedida ao corréu, determinando o trancamento da Ação Penal nº 0271629- 76.2022.8.19.0001. 
Subsidiariamente,  pugna pela determinação que a 5ª Turma profira novo julgamento, considerando em sua análise os fatos incontroversos nos autos, como a efetiva apreciação da questão pelo TJRJ nos autos do HC 0010924-31.2024.8.19.0000, e pelo próprio STJ nos autos do RHC 196.919/RJ.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÚLTIPLOS ATOS COATORES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de extensão formulado em habeas corpus. 
2. A agravante sustenta identidade de situações fático-processuais com o corréu beneficiado, alegando que a denúncia seria genérica, sem individualização de condutas e baseada apenas em sua condição de sócia minoritária, o que configuraria responsabilidade penal objetiva, requerendo a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal para o trancamento da ação penal em seu favor.
3. A decisão impugnada consignou a impossibilidade de exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, da alegada inépcia da denúncia em relação à agravante, tanto por ausência de prévia apreciação pela Corte de origem quanto por se tratar de ato coator diverso daquele que fundamentou a decisão paradigmática em favor do corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de extensão em habeas corpus, a alegação de inépcia da denúncia em relação à agravante, quando a matéria não foi objeto de efetiva manifestação cognitiva pela Corte de origem. 
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o pedido de extensão previsto no art. 580 do Código de Processo Penal permite alcançar corréu cuja situação decorre de ato coator diverso daquele que serviu de paradigma, bem como se é admissível, em um único habeas corpus, a apreciação de mais de um ato coator.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar tese não examinada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância, sendo necessário que haja efetiva manifestação cognitiva sobre a matéria, com análise concreta e consciente da questão suscitada. 
7. Menção perfunctória ou tangencial a argumento defensivo não é suficiente para caracterizar o efetivo enfrentamento da matéria pela Corte local, impondo-se, para afastar a supressão de instância, a demonstração de cotejo entre os fatos dos autos e a interpretação jurídica aplicada. 
8. A decisão paradigma cuja extensão se pretende examinou exclusivamente a situação fático-jurídica de corréu específico, à luz de acórdão proferido em habeas corpus originário perante o Tribunal de Justiça, de modo que a extensão de efeitos fica limitada ao que foi decidido naquele julgado. 
9. A apreciação da situação fático-jurídica da agravante, relacionada a ato coator diverso emanado do Tribunal de Justiça, não pode ser realizada nos mesmos autos, devendo ser deduzida em novo habeas corpus, com causa de pedir e pedido próprios e pertinentes ao ato impugnado, sob pena de ampliação indevida do objeto da impetração. 
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, para cada ato coator, seja impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração, ainda que sob o argumento de economia processual ou celeridade. 
11. Diante da ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre a inépcia da denúncia em relação à agravante e da vedação de impugnação conjunta de atos coatores distintos em um único writ, não se mostra possível o exame do pedido de extensão nos termos pretendidos, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 13)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Observa-se que a matéria vertida no referido pedido de extensão não foi tratada pela Corte originária.
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A esse respeito:
[...] 
1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando as teses suscitadas a impetração não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 982.024/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)
Assinale-se que para se considerar o tema tratado pela instância a quo é necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado. A menção perfunctória que tangencia a tese defensiva não pode ser levada a efeito para se firmar que matéria vertida na impetração fora enfrentada pela Corte local. Repita-se, para que o tema abordado pela instância inferior seja devidamente considerado, é indispensável que haja uma análise concreta e consciente da questão levantada, permitindo o confronto entre os elementos presentes nos autos e a interpretação jurídica proposta. Trata-se, portanto, de uma exigência de diálogo efetivo entre os fatos do processo e o raciocínio jurídico aplicado, sem o qual não se pode afirmar que houve apreciação legítima da matéria.
Ressalte-se que a decisão cuja extensão de efeitos ora se pleiteia – fls. 658-667 (eSTJ) – examinou a situação fático-jurídica do corréu R. T. G., à luz do acórdão proferido no Habeas Corpus originário n. 0074153-62.2024.8.19.0000, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eventual extensão dos efeitos encontra-se necessariamente limitada ao que foi decidido naquele acórdão.
Assim, eventual apreciação da situação fático-jurídica da peticionária - D. F. S. -, quando relacionada a ato coator diverso emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não pode ser realizada nos presentes autos. Tal exame deve ser deduzido em novo habeas corpus, com a formulação adequada da causa de pedir e do pedido, de modo a guardar pertinência específica com o ato impugnado. Dessa forma, preserva-se a lógica processual e a coerência da via eleita, evitando-se a ampliação indevida do objeto da presente impetração e assegurando-se a análise precisa e individualizada de cada constrangimento alegado.
De mais a mais, a jurisprudência desta Corte Superior apregoa a necessidade de que para cada ato coator seja impetrado um habeas corpus, não sendo possível apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração.
(...)
Portanto a Corte originária não se manifestou sobre a inépcia da denúncia em relação à peticionária - D. F. S. -, razão pela qual não compete ao Superior Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre o tema neste momento.“ (e-doc. 13, p. 5-6, grifei)
O julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Ainda, anote-se:
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei) 

Sob outro enfoque, vê-se que os demais temas suscitados neste writ — quais sejam: identidade fático-processual entre a paciente e o corréu paradigma, além da extensão de efeitos do provimento do recurso em habeas corpus para reconhecer a inépcia da denúncia — não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no PExt no RHC Nº 210.377/RJ, tampouco pela Corte de origem.
Diante da inexistência de pronunciamento das instâncias antecedentes sobre as teses defensivas, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que é inadmissível.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: Ag. Reg. no HC nº 121.512/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e  HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
Por fim, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
No caso concreto, as instâncias antecedentes ressaltaram que: “a denúncia está amparada em diversos elementos informativos coligidos nas investigações que comprovaram não apenas as transações bancárias realizadas pela ora recorrente e outro corréu, mas também indícios de ilicitude dos recursos branqueados, oriundos do tráfico de drogas e do comércio de armas, infrações penais antecedentes” (e-doc. 9, p. 1, grifei).
Anoto que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente